Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. DISSENSO QUANTO À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. INJÚRIA SIMPLES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 A suposta autora injuriou a vítima de “sem vergonha, velho coroca, vagabundo”.

2 Apesar de utilizada pela ofensora a expressão “velho coroca”, o ofendido não pode ser considerado idoso contando cinquenta e oito anos de idade, aquém daquela prevista na Lei 10.741/2002. O caso é de injúria simples, com pena de um a seis meses, cuja competência é do Juizado Especial Criminal.

3 Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juizado Especial Criminal de Ceilândia.